Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-93.2023.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001020-93.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIANA LEANDRO DE SOUZA COSTA - CPF: 432.742.771-34 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –DÍVIDA ORIGINADA DE UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA A PEDIDO DA AUTORA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DA COBRANÇA- ATO ILÍCITO CONFIGURADO- DANO MORAL DEVIDO-
QUANTUM
REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa reclamada não cumpriu com seu ônus de comprovar a relação jurídica e, consequentemente, deixou de demonstrar que atuou no exercício regular de seu direito ao incluir o nome da parte autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual surge seu dever de indenizar.

O dano moral daí advindo é
in re ipsa
, ou seja, prescinde da comprovação do efetivo prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sentença reformada em parte.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., recorrem da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de declaratória negativa de débito c/c danos morais e pedido de liminar proposta por ELIANA LEANDRO DE SOUZA COSTA.

A Recorrente alega que a Recorrida, na tentativa de induzir o juízo a erro, trouxe aos autos comprovante de endereço de pessoa estranha a lide, visto que se encontra em nome de terceiro com o qual aquele não comprovou relação de parentesco.

Sustenta que agiu no exercício regular de seu direito, inexistindo ato ilícito e por consequência o deve de indenizar.

Pontua que, caso mantida a condenação, que sejam reduzidos os valores arbitrados a título de dano moral, tendo em vista que se encontram fixados de forma desproporcional para o caso.

Requer ao final, o provimento do recurso.

A recorrida apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos do recurso, aduzindo que de acordo com os documentos acostados aos autos houve a solicitação de desligamento da unidade consumidora em 10/9/2019, a qual foi cumprida em 25/9/2019, de maneira que os débitos em discussão são todos insubsistentes vistos que gerados após essa data, motivo pelo qual deve ser desprovido o recurso. (Id. n. 174418977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que Eliana Leandro de Souza Costa ajuizou a ação declaratória aduzindo que era usuária da unidade consumidora devidamente inscrita n. 0002269460 e no dia 10/09/2019 solicitou o desligamento desta por meio da Ordem de Serviço n. 59661606, a qual foi finalizada em 25/9/2019.

Na contestação a parte Recorrente não rebateu os argumentos da parte autora, apenas pontuou que não era cabível a indenização por danos morais.

O magistrado de primeira instância proferiu sentença julgando procedentes os pedidos.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cabe, pois, a Reclamada a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a cobrança da dívida.

Nesse passo, como bem apontado na sentença, não se desincumbiu do seu ônus probatório, mesmo porque os documentos acostados com a contestação não comprovam que ainda existe relação jurídica entre as partes.

Por outro lado, na preambular, a Reclamante acostou aos autos cópia da ordem de serviço n. 59661606, emitida pela Recorrente na qual foi solicitada o desligamento da unidade consumidora, constando claramente – motivo 115- desligamento a pedido, fato que se deu em 10/9/2019 e finalizado em 25/9/2019 às 13h35min (Id. n. 174418950)

Revela-se pois, indevidos todos os valores inseridos no cadastro de inadimplência relativos a faturas de energia elétrica geradas após o pedido de desligamento, o qual, repita-se, foi devidamente realizado.

Assim, conclui-se que, em razão da ausência de comprovação da legalidade da cobrança, forçoso reconhecer que o apontamento realizado se reveste de ilicitude e conduz à ocorrência do dano, que na hipótese é
in re ipsa
.

Insta registrar que, do exame dos extratos dos órgãos restritivos ao crédito juntados aos autos, a única negativação do nome do Requerida é a que se encontra em discussão nos autos.

Portanto, nesse ponto não merece reparos a sentença recorrida.

No que diz respeito ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, insurgência de ambos os recursos, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, tenho que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se revela divorciada dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso, reformando em parte a sentença recorrida para reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023